Tribunal: TJPA
Processo: 0197472-09.2015.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §§ 1º E 2°, INCS. III E IV, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INC. III, ALÍNEA ?D? ENQUANTO AS RESPECTIVAS RAZÕES SE RESUMIRAM A IMPUGNAR A PENA APLICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 713 DO COLENDO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Constata-se que o recorrente, quando interpôs a apelação, o fez com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ?d?. Todavia, quando apresentou suas razões, não declinou os motivos pelos quais a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, resumindo-se a impugnar a aplicação da pena. Dessa forma, como nas apelações do júri, o efeito devolutivo é restrito à interposição do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido, conforme orienta a Súmula nº 713 do Colendo STF.2. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0197472-09.2015.8.14.0037
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: WALFREDO SILVA DE ALBUQUERQUE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §§ 1º E 2°, INCS. III E IV, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INC. III, ALÍNEA ¿D¿ ENQUANTO AS RESPECTIVAS RAZÕES SE RESUMIRAM A IMPUGNAR A PENA APLICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 713 DO COLENDO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Constata-se que o recorrente, quando interpôs a apelação, o fez com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ¿d¿. Todavia, quando apresentou suas razões, não declinou os motivos pelos quais a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, resumindo-se a impugnar a aplicação da pena. Dessa forma, como nas apelações do júri, o efeito devolutivo é restrito à interposição do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido, conforme orienta a Súmula nº 713 do Colendo STF.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

WALFREDO SILVA DE ALBUQUERQUE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, incs III e IV, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que todas as circunstâncias judiciais militam em seu favor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, bem como não existe previsão legal para que a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado incida em 1\4 (um quarto).

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a pena foi aplicada de forma correta.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Analisando os autos, constato que o recorrente, quando interpôs a apelação, o fez com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ¿d¿, ou seja, decisão contrária às provas dos autos (fls. 256).

Todavia, quando apresentou suas razões, não declinou os motivos pelos quais a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, resumindo-se a impugnar a aplicação da pena (fls. 263/265).

Dessa forma, como nas apelações do júri, o efeito devolutivo é restrito à interposição do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido, conforme orienta a Súmula nº 713 do Colendo STF.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator